Tribunal: TJDFT
Processo: 0005469-68.2013.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005469-68.2013.8.07.0012 RECORRENTE: MANOEL DOS SANTOS ALVES JORGE RECORRIDOS: KELLY CRISTINA ORNELAS DE MATOS, ESMERALDA GUEDES DOS SANTOS, MICHELLY SLLANY ORNELAS DE MATOS, TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO: LITÍGIO POSSESSÓRIO TRAVADO ENTRE PARTICULARES SOBRE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PÚBLICA. MELHOR POSSE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SOBRESTAMENTO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por vício de fundamentação, se, ao resolver o litígio, o Magistrado sentenciante expôs fundamentos pertinentes às questões suscitadas pelas partes acerca dos pedidos formulados. 2. Em se tratando de litígio travado entre particulares sobre imóvel situado em área pública, a resolução da lide deve ser realizada em favor daquele que comprovadamente exerce atos de posse sobre o bem. Precedente. 3. Comprovado que os réus se encontram no imóvel por força de programa de assentamento rural, nada há a reparar no julgamento de improcedência do pedido formulado pelo autor. 4. Deferida a gratuidade judiciária ao autor, há que ser sobrestada, pelo prazo legal, sua condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente pugna pela reforma do acórdão combatido porque contrário ao ordenamento jurídico em vigor e conflitante com a jurisprudência dominante do STJ. Aduz, em síntese, a ocorrência de manipulação da área em litígio; a utilização de energia irregular, o que vem causando prejuízos à empresa de energia, bem como cerceamento ao seu direito de defesa. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que (...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030